Tribunal: TJES
Processo: 5012122-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012122-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012122-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. LIMINAR IDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão do não cabimento do agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em
habeas corpus.
3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012122-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR

Inicialmente, em relação ao Agravo Regimental manejado em face da liminar indeferida no ID 6547953, ressalto o seu não cabimento conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da orientação sedimenta da por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 848.357/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do Enunciado Simular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes).
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
3. No presente caso, a decisão que decretou a prisão preventiva destacou a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a reincidência do acusado.
4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 854.944/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Ora, pensar de maneira diversa implicaria neutralizar o caráter célere da garantia prevista no art. 5º, inc. LXVIII, da CR/88, visto que o trâmite completo do Agravo Interno, na prática, duplica ou até triplica o tempo de tramitação do writ, em prejuízo, inúmeras vezes, ao próprio Paciente.

Ante o exposto, sem perder de vista que compete ao Relator o juízo de prelibação
NÃO CONHEÇO
o Agravo Interno manejado.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

SAMERSON NASCIMENTO CAETANO, em que a autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha, nos autos da ação penal nº 0003507- 59.2023.8.08.0035 proferiu sentença condenatória, pela prática do crime disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, buscando, alternativamente, a substituição da prisão preventiva, por outras medidas cautelares a fim de que possa o paciente recorrer em liberdade.

Consta do caderno processual, que o paciente
foi preso em flagrante, no dia 08 de maio de 2023, no Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, quando os agentes da polícia militar, durante patrulhamento tático motorizado naquela região, conhecida pela intensa prática do tráfico de drogas, viram uma movimentação no terraço de uma casa abandonada, por isso entraram no beco e ouviram o som de algo sendo arremessado por uma janela dessa mesma casa, motivo pelo qual entraram no imóvel e viram os denunciados sentados em um sofá.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram buscas pelo local, apreendendo 13 (treze) “pinos de haxixe”, 17 (dezessete) “pedras de crack” e 09 (nove) “buchas de maconha” (auto de apreensão fls. 21/22), além da quantia de R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais), um rádio comunicador e três smartphones.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante doas fatos, o paciente foi denunciado e condenado ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O magistrado, em sua decisão de fls. 226, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do tráfico de drogas.

Tendo em vista que a instrução criminal já se encerrou, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, uma vez ratificada a presença dos requisitos autorizadores da prisão do paciente, especialmente, após sentença condenatória, com fundamento na garantia da ordem pública, confirmação da autoria e materialidade do delito e ausência de modificação fática, ou jurídica que permita a concessão do paciente de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.